Tribunal: TJPA
Processo: 0051742-48.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4832 - Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051742-48.2015.8.14.0301

APELANTE: YOLANDA ALVES DOS SANTOS

APELADO: DELTA AIR LINES INC, TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL.

PRAZO

PRESCRICIONAL.

CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 210. PREVALÊNCIA DOS ACORDOS INTERNACIONAIS EM FACE DO CDC. APLICABILIDADE EM TODOS OS PROCESSOS ANÁLOGOS EM ANDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Não há como esta magistrada acolher a alegação de que o entendimento à época do fato era da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois haviam julgados com ambos os entendimentos, daí porque a necessidade de firmar uma tese.
II-
A repercussão geral apresenta efeito multiplicador, permitindo que o STF, por meio da decisão proferida, atinja de uma única vez vários processos análogos, razão pela qual os processos que estão em curso, mesmo os anteriores a decisão serão atingidos.
III-
Resta clara a aplicabilidade da tese fixada pelo STF para o caso em comento, motivo pelo qual a sentença que aplicou prazo o prescricional bienal, decretando, pois, a prescrição da pretensão autoral deve ser mantida.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
YOLANDA ALVES DOS SANTOS
em face de sentença proferida, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais ajuizada em desfavor de
DELTA AIR LINES INC e TAM LINHAS AEREAS S/A.

Versa a inicial que após retornar de viagem internacional e desembarcar na cidade de Belém/PA, a requerente não encontrou sua bagagem, razão pela qual procurou a TAM LINHAS AEREAS S/A., que através de email acionaram a DELTA AIR LINES INC. Ocorre que apenas após 30 dias a bagagem extraviada foi devolvida a requerente, motivo pelos qual as empresas de maneira solidária devem ser responsabilizadas.

Sustenta a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e ainda, que o extravio da bagagem gera dano moral in re ipsa, dispensando prova de efetivo prejuízo.

Desse modo, requereu que a ação fosse julgada procedente.

As rés apresentaram contestação.Ids Num. 1843439/ Num. 1843442

As partes apresentaram manifestação IDs. 1843443/ 1843444

Ao proferir sentença o magistrado julgou improcedente a demanda, em razão da ocorrência da prescrição bienal, regulamentada pelo art. 35.1, do Decreto n° 5.910/2006, Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, e art. 487, II, do Código de Processo Civil, e por tudo mais o que constam nos autos do processo

Inconformada com a decisão
YOLANDA ALVES DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação, alegando que o entendimento do STF acerca da prescrição no caso dos autos foi esposado em 2017, ou seja, após o extravio da bagagem da apelante.

Nesses termos, entendimento jurisprudencial na época do fato em
questão, é de que o CDC prevalece quanto ao dano moral referente a má prestação de serviços durante vôo internacional, havendo pronunciamento do STJ e STF nesse sentido.

Afirma que o efeito jurídico de interrupção do prazo prescricional que advém da propositura da ação é gerado a partir do momento em que o julgador despacha ordenando a citação do requerido, entretanto retroage para o momento em que a petição inicial foi protocolada, de modo que no caso dos autos, a bagagem da requerente foi extraviada no
momento da sua viagem de retorno para Belém, em 14/10/2010, tendo a presente ação sido distribuída em 06/05/2015, enquanto que o despacho que determinou a citação das empresas requeridas ocorreu em 20/08/2015.

Portanto, conforme o artigo 240, §1°, do CPC, o prazo prescricional
interrompeu-se em 06/05/2015, gerado a partir do despacho que determinou a
citação, em 20/08/2015, que retroagiu a data de distribuição da demanda.
Desta forma, considerando o entendimento vigente à época, em que os
Egrégios Tribunais Superiores aplicavam o CDC em casos de extravio de bagagem em voos internacionais, o prazo prescricional pertinente naquele momento era de 5 anos, conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, estando a presente demanda dentro do mencionado prazo.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. Num. 1843448.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Cinge-se a controvérsia da presente demanda acerca da pretensão de reforma da sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, considerando a ocorrência da prescrição bienal, regulamentada pelo art. 35.1, do Decreto n° 5.910/2006, Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, e art. 487, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos é possível verificar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário (RE) 636331 decidiu que os conflitos que envolvem extravios de bagagem e prazos prescricionais ligados à relação de consumo em transporte aéreo internacional de passageiros devem ser resolvidos pelas regras estabelecidas pelas convenções internacionais sobre a matéria, ratificadas pelo Brasil e não com base no Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Tema 210. TESE: “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

Nesses termos, o prazo prescricional passou nestes casos a ser considerado como de 02(dois) anos e não mais de 05 (aos) conforme disposição do CDC.

Pois bem. A apelante sustenta que o julgamento acima referenciado não pode atingir a questão disposta nos autos, tendo em vista que além do fato ter acontecido antes da decisão acima explicitada, ação objeto do presente recurso e a citação dos apelantes também ocorreram anteriormente, de modo que entendimento jurisprudencial na época do fato em questão é de que o CDC prevalece quanto ao dano moral referente a má prestação de serviços durante vôo internacional, havendo pronunciamento do STJ e STF nesse sentido.

Com efeito, muito embora tenha de fato ocorrido o que mencionou o apelante, a questão a se entender é a de que não existiam anteriormente apenas decisões que disciplinavam pela aplicabilidade do código de defesa do consumidor, alguns Tribunais, inclusive no STF, já havia examinado a antinominia entre os Acordos Internacionais e o Código de Defesa do Consumidor, disciplinando também naquele momento, mais especificamente em 31.03.2006, por meio do RE 297.901-5,
de relatoria da Ministra Ellen Gracie, sobre a prevalência do prazo prescricional de pretensão indenizatória de dois anos, previsto na Convenção de Varsóvia, contra a previsão mais favorável do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE
VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo
internacional (RE 214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99). 2. Embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prescricional de dois anos. 3. Recurso provido”.

Veja-se, pois que o caso acima trata da situação específica a que desejamos nesse momento analisar, qual seja qual diploma deve prevalecer: Código de Defesa do Consumidor ou Acordos Internacionais?

Nesses termos é possível definir duas situações: 1. Não há como esta magistrada acolher a alegação de que o entendimento à época do fato era da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois repiso, haviam julgados com ambos os entendimentos, daí porque a necessidade de firmar uma tese; 2) A repercussão geral apresenta efeito multiplicador, permitindo que o STF, por meio da decisão proferida, atinja de uma única vez vários processos análogos, daí porque os processos que estão em curso, mesmo os anteriores a decisão serão atingidos.

Desse modo, resta clara a aplicabilidade da tese fixada pelo STF para o caso em comento, motivo pelo qual a sentença que aplicou prazo o prescricional bienal, decretando, pois, a prescrição da pretensão autoral deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/03/2023